Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-75.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
19/02/2026
Número: 0600458-75.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600458-
75.2024.6.16.0000, pelo partido AGIR, referente ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALTER JOSE TURMINA (RESPONSÁVEL)
AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI (RESPONSÁVEL)
PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO
(RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
IGOR JULIANO TOKUMOTO (RESPONSÁVEL)
JOSE CARLOS GEHR (RESPONSÁVEL)
LORY MAYELE PAES (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843838
19/02/2026
09:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44843838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/02/2026 09:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021909183293200000043780161
Número do documento: 26021909183293200000043780161
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2026 12:44:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.978

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600458-75.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR99247
RESPONSÁVEL: IGOR JULIANO TOKUMOTO
RESPONSÁVEL: LORY MAYELE PAES
RESPONSÁVEL: JOSE CARLOS GEHR
RESPONSÁVEL: PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI
RESPONSÁVEL: VALTER JOSE TURMINA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PELA AGREMIAÇÃO.
REGISTRO
NO
SPCA.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÕES EM EXAME
Verificar se o atraso na apresentação das contas e a ausência de informação
acerca das contas bancárias abertas pelo partido político comprometem a
transparência e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44843838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/02/2026 09:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021909183293200000043780161
Número do documento: 26021909183293200000043780161
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2026 12:44:46
III.I. O atraso na apresentação das contas, embora em desacordo com o art. 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019, quando não compromete a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas. Precedentes.
III.II. A ausência de informação sobre as contas bancárias do partido político,
quando devidamente registradas no SPCA e sem movimentação financeira,
configura falha de natureza meramente formal, pois não implica ocultação de
receitas ou despesas nem compromete a análise da movimentação financeira da
agremiação, o que justifica a aposição de ressalva no julgamento das contas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
TRE-PR, Acórdão nº 63870, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
02/09/2024, Publicação: 05/09/2024;
TRE/PR, PCE nº 060070471, Acórdão nº 66999, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Julgamento: 08/05/2025 Publicação: 13/05/2025.
V.II. Legislação
Lei 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 28, 29, § 1º, II, e art. 45, II.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Agir do Paraná.

Num. 44843838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/02/2026 09:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021909183293200000043780161
Número do documento: 26021909183293200000043780161
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2026 12:44:46
A prestação de contas foi entregue em 9-8-2024, fora do prazo estabelecido no art. 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43930657).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43935862e ID
43942071).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
constatou-se que o prestador não apresentou todos os documentos exigidos pelo art.
29 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 44122514).
Intimada, a agremiação juntou documentos (ID 44402526 e ID 44402527).
Posteriormente, emitiu-se o Parecer de Regularidade (ID 44734611).
O partido, apesar de intimado, não apresentou manifestação (ID 44786437).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, com fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44798433).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador não apresentou
manifestação (ID 44811077).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, por
entender que as irregularidades apontadas não comprometem a transparência das
contas (ID 44816996).
É o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do Diretório Estadual do Partido
Agir do Paraná, manifestou-se pela aprovação com ressalvas, em razão das seguintes
irregularidades: a) apresentação intempestiva das contas, em desacordo com o art. 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019; b) ausência de informação acerca das contas
bancárias abertas pelo partido.
De acordo com o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, os partidos políticos, em

Num. 44843838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/02/2026 09:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021909183293200000043780161
Número do documento: 26021909183293200000043780161
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2026 12:44:46
todas as suas esferas de direção, devem apresentar a prestação de contas anual à
Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho do ano seguinte ao exercício financeiro.
Da análise dos autos, verifica-se que o Diretório Estadual do Partido Agir do Paraná
apresentou suas contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2023 em 9-8-2024,
ou seja, fora do prazo estabelecido pela Lei dos Partidos Políticos.
No entanto, considerando que, conforme relatado pelo Setor Técnico, o atraso não
prejudicou a transparência e a fiscalização das contas, a irregularidade pode ser
considerada como ressalva no julgamento das contas.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta egrégia Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INFORMAÇÃO DO CPF E CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO
DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas. Precedentes.

2. Sendo possível a identificação da contraparte depositante de valor na conta
Outros Recursos, a partir do CPF indicado no extrato bancário, resta afastada a
irregularidade apontada como recebimento de recurso de origem não identificada.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
(Acórdão
nº
63870,
Relator: Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 05/09/2024) – (Destaquei)

No que se refere à obrigação de apresentação da relação das contas bancárias
abertas pela agremiação partidária, dispõe o art. 29, § 1º, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019 que a prestação de contas dos partidos políticos deve conter a
indicação de todas as contas bancárias por eles mantidas.
No caso, o Setor Técnico consignou que, embora exista a obrigatoriedade normativa, a
agremiação deixou de informar a abertura de determinadas contas bancárias.
Contudo, registrou que, após consulta ao módulo de extratos eletrônicos disponível no
Portal do Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, constatou-se a inexistência
de qualquer movimentação financeira nas contas bancárias omitidas.

Num. 44843838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/02/2026 09:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021909183293200000043780161
Número do documento: 26021909183293200000043780161
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2026 12:44:46
Diante desse contexto, verifica-se que a falha apontada possui natureza meramente
formal, uma vez que a ausência de informação não resultou em ocultação de receitas
ou despesas, tampouco comprometeu a análise da movimentação financeira da
agremiação, o que enseja a aposição de ressalva no julgamento das contas.
Veja-se o entendimento deste colendo Tribunal, ao analisar situação semelhante:

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de prestação de contas eleitorais do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado – PSTU Diretório Estadual – PR, referente ao pleito de
2024.

2. A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas,
apontando atraso na prestação de contas finais e omissão no registro de
contas bancárias abertas.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pela aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as falhas apontadas na
prestação de contas, consistentes em atraso na apresentação das contas finais e
omissão no registro de contas bancárias, são suficientes para a desaprovação
das contas ou se justificam apenas a aprovação com ressalvas, considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a ausência de prejuízo à
fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O atraso de 04 (quatro) dias na entrega da prestação de contas final, por si só,
não constitui falha grave apta a ensejar a desaprovação das contas, desde que
não cause prejuízo ao controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.

6. A omissão no registro de contas bancárias abertas, quando estas não
apresentaram movimentação financeira, não possui gravidade suficiente para a
desaprovação das contas, gerando apenas ressalvas, especialmente quando a
movimentação financeira da campanha é devidamente comprovada por outros
meios.

Num. 44843838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/02/2026 09:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021909183293200000043780161
Número do documento: 26021909183293200000043780161
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2026 12:44:46
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ante o exposto, acolhe–se o parecer técnico e julgam–se APROVADAS COM
RESSALVAS
as
contas do
órgão
estadual
do
Partido
Socialista
dos
Trabalhadores Unificado – PSTU, relativas ao pleito de 2024.

Tese de Julgamento: 1. O atraso na entrega da prestação de contas final, por si
só, não enseja a desaprovação das contas, se não houver prejuízo à fiscalização.
2. A omissão no registro de contas bancárias sem movimentação financeira
justifica apenas ressalvas, se a movimentação da campanha for comprovada.

Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38
e ss; Lei nº 9.504/97, art. 16–C, art. 29, III e IV; Lei nº 13.487/2017; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 49.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, PCE nº 060377297, Relª. Flavia da
Costa Viana, DJE 25/04/2023.
(PCE nº 060070471, Acórdão nº 66999, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Julgamento: 08/05/2025 Publicação: 13/05/2025)

Desse modo, considerando-se que as impropriedades apontadas não comprometem a
regularidade das contas, a aposição de ressalva no julgamento das contas é medida
que se impõe.

II - DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Agir do Paraná, com fundamento no
art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44843838 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/02/2026 09:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021909183293200000043780161
Número do documento: 26021909183293200000043780161
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2026 12:44:46

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600458-75.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: AGIR - PARANA -
PR - ESTADUAL -Advogado do REQUERENTE: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA -
PR99247
-
RESPONSÁVEL:
PAULO
RENATO
MATTIUZ
DE
CARVALHO
Advogado
do RESPONSÁVEL: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344 - RESPONSÁVEIS: IGOR
JULIANO TOKUMOTO, LORY MAYELE PAES, JOSE CARLOS GEHR , ALEXANDRE CESAR
DISCIOLI, VALTER JOSE TURMINA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.02.2026